Tribunal: TJES
Processo: 5003945-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003945-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0004178-76.2017.8.08.0008, que, ao reduzir a pena de prestação pecuniária de 50 para 25 salários-mínimos, manteve o parcelamento em 24 vezes mensais de aproximadamente R$ 1.375,00. A decisão agravada também determinou a intimação da apenada para início do pagamento sob pena de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, com monitoração eletrônica.

2. A agravante sustenta que o valor fixado compromete cerca de 67% de sua renda mensal bruta (R$ 2.050,00), inviabilizando sua subsistência, e requer a adequação do valor à sua capacidade financeira, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o valor da pena de prestação pecuniária fixado (25 salários-mínimos, parcelados em 24 vezes) é compatível com a capacidade econômica da agravante, à luz do princípio da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena de prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, de modo a garantir seu caráter sancionatório e reparador sem inviabilizar sua subsistência ou comprometer sua dignidade.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que o quantum da pena pecuniária não pode ser fixado em valor que torne seu cumprimento inviável, sob pena de ineficácia da sanção e afronta ao princípio da proporcionalidade.

6. A agravante demonstrou documentalmente a sua hipossuficiência, com rendimento mensal bruto de R$ 2.050,00 e despesas essenciais que inviabilizam o pagamento da pena nos moldes fixados.

7. A manutenção da pena em patamar que absorva mais de 67% da renda mensal da apenada afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III), tornando-se desproporcional e irrazoável.

8. A fixação da prestação pecuniária em 11 salários-mínimos, parcelados em 24 prestações mensais de aproximadamente R$ 630,21, representa medida mais condizente com a realidade financeira da agravante, sem afastar o caráter sancionatório da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da pena de prestação pecuniária deve considerar a real capacidade econômica do condenado, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

2. A redução da pena pecuniária para patamar proporcional à renda mensal do apenado não retira seu caráter sancionatório, desde que mantida sua eficácia como medida penal.

3. A compatibilização entre a pena e a subsistência do condenado deve ser assegurada mesmo em fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CP, art. 45, § 1º; LEP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1972582/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23.08.2022; TJES, AP nº 5009064-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 24.04.2024; TJES, HC nº 5002977-07.2025.8.08.0000, j. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5003945-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
A
gravo em
E
xecução
interposto por
LUCIANA CORDEIRO DAMAZIO
contra r. decisão de mov. 201.1 (fl. 113 – ID 12669422) que, nos autos da
Execução
Penal
nº
0004178-76.2017.8.08.0008
, que reduziu o valor da pena de prestação pecuniária de 50 (cinquenta) para 25 (vinte e cinco) salários-mínimos, autorizando o pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas.

Na mesma oportunidade, determinou a intimação da apenada para iniciar o pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de conversão da pena restritiva em privativa de liberdade, com monitoração eletrônica.

Em suas razões (mov. 212.1), a agravante sustenta, em síntese, que, mesmo após a redução, o valor da parcela mensal (R$ 1.375,00) permanece incompatível com a sua realidade financeira, comprometendo cerca de 67% (sessenta e sete por cento) de sua renda bruta mensal de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), inviabilizando sua subsistência pessoal e familiar.

Dessa forma, pugna pela reforma da decisão para que a prestação pecuniária seja reduzida a patamar condizente com sua capacidade econômica, sugerindo a limitação a 30% de sua renda, e/ou a ampliação do prazo de parcelamento.

Contrarrazões ao mov. 219.1, pelo
desprovimento
do recurso.

Em sede de retratação, o Juízo Executório manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 224.1).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13230332), pelo
não provimento
do agravo.

Pois bem.

A controvérsia central reside na aferição da capacidade econômica da Agravante para adimplir a prestação pecuniária no valor estipulado (25 salários-mínimos, parcelados em 24 vezes de aproximadamente R$ 1.375,00 mensais), diante da sua renda mensal bruta de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).

Sobre esse tema, é cediço que a pena de prestação pecuniária, substitutiva da privativa de liberdade, deve ser fixada em montante que, sem perder seu caráter sancionatório e reparador, observe as condições econômicas do condenado. A propósito:

“
A fixação da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária deve observar a situação econômica do condenado, a extensão dos danos decorrentes do ilícito e a suficiência do valor arbitrado para a prevenção e a reprovação do crime. O quantum não deve ser tão reduzido a ponto de a sanção não produzir os efeitos pretendidos, nem tão excessivo de forma a impossibilitar o seu adimplemento
” (STJ, AgRg no AREsp 1972582/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 23/08/2022).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de adequar a prestação pecuniária à realidade financeira do apenado, inclusive em sede de execução penal, quando demonstrada a impossibilidade de cumprimento nos termos fixados. Vejamos:

"[...]
é patente que o valor da prestação pecuniária fixada pelo magistrado de 1º grau, ainda que parcelada, incorrerá em absoluta inviabilidade de adimplemento por parte da agravante, e flagrante prejuízo na subsistência da apenada e de seus familiares
[...]" (TJES – 1ª Câmara Criminal – AP nº 5009064-47.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, julgado em 24/04/2024).

No caso vertente, a Agravante logrou êxito em demonstrar, por meio de documentos idôneos (contracheques, comprovantes de despesas essenciais – aluguel, condomínio, energia, notas fiscais de mercado), que seu rendimento mensal é de R$ 2.050,00 (dois mil e cinquenta reais).

Dessa forma, a parcela mensal da prestação pecuniária, fixada em aproximadamente R$ 1.375,00 (resultante do parcelamento de 25 salários-mínimos em 24 vezes), representa mais de 67% (sessenta e sete por cento) de sua renda bruta.

Tal percentual revela-se desproporcional e excessivo, apto a comprometer severamente a subsistência da Agravante, em clara afronta ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III da Constituição Federal). Com efeito, não se pode exigir que a apenada destine parcela tão substancial de seus rendimentos ao cumprimento da pena, a ponto de inviabilizar o atendimento às suas necessidades básicas e de sua família.

Importa ressaltar que esta Colenda 2ª Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 5002977-07.2025.8.08.0000, impetrado pela ora Agravante em face da mesma decisão aqui combatida, reconheceu, por maioria, a existência de
constrangimento ilegal
decorrente da desproporcionalidade do valor da prestação pecuniária diante da capacidade econômica da paciente, concedendo a ordem para suspender os efeitos da conversão até o julgamento final deste Agravo.

Embora este Relator tenha divergido quanto ao cabimento daquele
writ
como substitutivo recursal, a análise meritória empreendida naquela oportunidade corrobora a situação de hipossuficiência ora reexaminada.

Não obstante o argumento ministerial de que a redução tornaria a pena irrisória, cumpre ressaltar que, embora a sanção deva importar em ônus real ao condenado, não pode extrapolar os limites do razoável a ponto de comprometer sua subsistência digna ou violar o princípio do mínimo existencial.

Dessa forma, considerando a finalidade da pena, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo cabível a redução do valor total da prestação pecuniária remanescente para 11 (onze) salários-mínimos. Mantém-se, por oportuno, o parcelamento já estabelecido em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas, o que resulta no valor de R$ 630,21 (seiscentos e trinta reais e vinte e um centavos) por parcela — montante que representa, aproximadamente, 30% (trinta por cento) da renda mensal da agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão de mov. 201.1 para reduzir a pena de prestação pecuniária para 11 (onze) salários-mínimos, podendo ser paga em até 24 (vinte e quatro) prestações mensais e sucessivas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar-lhe provimento.